Tribunal: TJBA
Processo: 8025339-72.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025339-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IVANETE MENDES PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE VENCIMENTAL COMPROVADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VPNI E VANTAGENS PESSOAIS SOB O SIGNO “VP” NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS, LIMITADOS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 3. O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e súmula 271 do STF. 4. Para os débitos judiciais da fazenda pública, as regras sobre juros e correção monetária devem observar as teses firmadas nos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais orientam a aplicação de juros da caderneta de poupança e o IPCA-E. Por sua vez, a partir de 09/12/2021, utiliza-se a SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º e 5º da EC nº 113/2021. 5. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. 6. Ação de Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, devendo a parte exequente refazer os cálculos, considerando a proporcionalidade das diferenças salariais do mês de agosto e do 13º salário do ano de 2019, juros pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E, sendo que a partir de 09/12/2021, aplica-se uma única vez, a SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8025339-72.2021.8.05.0000, em que figura como exequente IVANETE MENDES PEREIRA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER o presente Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, afastar as impugnações realizadas e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA